Tribunal: TJBA
Processo: 8081726-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081726-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADALBERTO SANTOS LIMA e outros (3) Advogado(s): DELFIN PAIXAO DOS SANTOS, CIRO BRITO DA SILVA, LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMIICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL IMEDIATA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES DIVERSIFICADOS E APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DA LEI 15.272/2025. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Adalberto Santos Lima, preso preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, após prisão em flagrante por suposto envolvimento com tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da prisão por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional em desacordo com a nova redação do art. 310, § 6º, do CPP, introduzida pela Lei nº 15.272/2025, e pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 2. Paciente apreendido com 896,52g (oitocentos e noventa e seis gramas e cinquenta e dois centigramas) de diversas substâncias (maconha, cocaína, crack e canabinoide sintético), além de três balanças de precisão, pinos plásticos vazios, facão tipo espada e dinheiro em espécie, elementos comumente utilizados para acondicionamento de drogas. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, configurou violação de domicílio; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e compatível com as exigências da nova legislação; (iii) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. O ingresso dos policiais no interior do imóvel foi precedido de perseguição imediata iniciada após o paciente ser visualizado em via pública portando sacos com substâncias entorpecentes, tendo descartado parte do conteúdo ao avistar a guarnição e se refugiado no imóvel com o restante. Nessas circunstâncias, caracterizada a situação de flagrante delito por crime de natureza permanente, o ingresso forçado é juridicamente admissível, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ancorada em elementos dos autos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, além de apetrechos típicos da mercancia ilícita, os quais indicam provável habitualidade no tráfico e evidenciam o periculum libertatis. 6. A autoridade coatora observou a sistemática introduzida pela Lei nº 15.272/2025, expondo de forma objetiva e individualizada os fundamentos que justificam a medida extrema, em conformidade com o art. 310, § 6º, e o art. 312, § 3º, ambos do CPP. 7. A decisão judicial, embora referencie o parecer ministerial, apresenta fundamentação própria, afastando a nulidade por motivação per relationem, segundo entendimento consolidado do STJ. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, revelando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º; 310, § 6º; 312, §§ 1º e 3º; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 15.272/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 731.950/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 19.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081726-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Ciro Brito da Silva e Luciana dos Santos Rodrigues, como paciente Adalberto Santos Lima e como impetrado o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)